Tribunal: TJBA
Processo: 8087659-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087659-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NEUZA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR DE SOUZA MARTINS, RAABE SANTOS LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO EFETIVO E COMPROVADO DOS DESFALQUES. ACESSO AO EXTRATO DETALHADO E MICROFILMAGEM DA CONTA. TEMA 1150 DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. PESSOA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087659-53.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARIA NEUZA SANTOS DE ALMEIDA
e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.